Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747171-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELI DE SOUZA BERLANDA DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 28970464, juntou aos autos, no anexo de ID 28970466, Decisão proferida pelo Desembargador Sérgio Rocha, relator de Reclamação distribuída à 2a Câmara de Uniformização, proposta pelo recorrido destes autos, a qual determina que sejam sobrestados os efeitos do Acórdão reclamado, de ID 28144072. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da Reclamação tombada sob o no 0729037-30.2021.8.07.0000, na forma do art. 989, II do CPC. As informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal